Tribunal: STF
Processo: HC 149254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas. Corrupção de menores. 3. Prisão preventiva. Alegação de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 4. Não ocorrência de excesso de prazo na conclusão da instrução. Agravante fugiu e foi posteriormente recapturado. 5. Recomendação de celeridade no julgamento da ação no Tribunal de Justiça da Bahia. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.